Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL DIGITAL. OFERTA DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS POR MEIO DE REDE SOCIAL. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA INIBITÓRIA. ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA FASE INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrados, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de que o agravado ofertava e comercializava, sem autorização, cursos online e materiais didáticos digitais de titularidade da agravante, mediante utilização de perfil em rede social e recebimento de pagamentos via PIX.
2. Configurada a probabilidade do direito e o risco de dano, diante da continuidade da suposta prática ilícita, apta a causar prejuízos patrimoniais e violação aos direitos autorais da titular da obra.
3. Cabível a concessão parcial da tutela de urgência para determinar ao requerido a imediata abstenção de disponibilizar, divulgar ou comercializar conteúdos de titularidade da agravante, por qualquer meio ou plataforma digital, sob pena de multa.
4. Indevido, contudo, o pedido de bloqueio do perfil em rede social, por se tratar de medida desproporcional e de eficácia não demonstrada na fase inicial do processo, recomendando-se a observância do contraditório e da dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.